Tribunal: TJMT
Processo: 1026714-96.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026714-96.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (RECORRENTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1026714-96.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Daniel Mello dos Santos

Recorrido(s):

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de março de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO/BLOQUEIO INDEVIDO DA LINHA TELEFÔNICA. FATURA PAGA EM ATRASO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. ATO LÍCITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se o consumidor realizou o pagamento da fatura ora questionada com atraso, lícito é a suspensão do fornecimento dos serviços pela Recorrida, aliado ao suporte dado pela empresa, conforme verifica-se no áudio coleciona aos autos, ID° 76818487, no qual foi reestabelecido os serviços de internet, no entanto, foi se necessário o envio de um técnico até o local para ser solucionado o problema nos telefones fixos.

2. No presente caso, em que pese o Recorrente alegar que houve a suspensão indevida de suas linhas telefônicas e do serviço de internet, vez que procedeu com a quitação da obrigação, no valor de R$430,89. No entanto, conforme observa-se na fatura juntada pelo Autor, em sua inicial, o vencimento do débito questionado se deu em 15/05/2020, e, o pagamento ocorreu somente na data 01/06/2020/, desta forma, a empresa suspendeu os serviços fornecidos para o consumidor em 08/07/2020, sendo este reestabelecido no dia 09/07/2020.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte Autora. A parte Reclamante sustenta que na data de 08/07/2020 houve o bloqueio dos serviços contratados, e como meio de prova, trouxe na exordial 2 (dois) protocolos de ligação para a Reclamada. A demandada por sua vez, juntou à contestação áudio de gravação da reclamação feita pela funcionária do Autor à Requerida, onde se constata que houve falha na prestação de serviço, e que a atendente da operadora procurou sanar o problema, não obtendo êxito, agendou visita de um técnico ao estabelecimento para verificar o problema. Em nenhum momento na gravação, foi comunicado pela atendente que o serviço estava bloqueado por falta de pagamento. Apesar de o Autor afirmar que pelo período de 3 (três) dias seu escritório ficou sem serviço de telefone fixo e internet, nada trouxe para comprovar tal fato. Saliente-se que tal prova é de fácil realização, ainda mais para o Reclamante, que é advogado, que se limitou a colacionar protocolos de reclamação datados do dia 09/07/2020. Incumbe à parte Autora demonstrar o abalo moral sofrido, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Contudo, não se verifica qualquer comprovação de dano. Embora a falha no fornecimento de serviço possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. A mera existência de reclamação administrativa não é indutiva à configuração dos danos morais.”

4. A sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021